Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seus artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.
2. Na hipótese dos autos, o agravante entende que deve ser afastada a obrigação imposta na decisão impugnada, o que não se mostra possível, tendo em vista a conjugação de responsabilidades instituída na lei consumerista entre os participantes da cadeia de fornecedores dos serviços prestados ao beneficiário do plano de saúde.
3. Ainda que se possa reconhecer a diferenciação entre as funções e atividades desempenhadas pelas empresas requeridas na ação originária, patente a responsabilidade do recorrente no que concerne ao cumprimento da determinação exarada na decisão impugnada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.